Tribunal: TJES
Processo: 5029607-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029607-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS AMBROSIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO ANALISADO. NULIDADE PARCIAL. CDA CANCELADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a ação proposta por JOÃO CARLOS AMBROSIM, declarando a nulidade do processo administrativo fiscal nº 83168630 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 029422022. O recorrente sustenta que a nulidade deve ser restrita ao momento da não análise do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, sem afetar todo o processo administrativo. Postula, ainda, a exclusão da condenação em honorários advocatícios, alegando concordância com o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade do processo administrativo fiscal deve ser total ou apenas a partir do momento da não análise do recurso voluntário interposto pelo contribuinte; e (ii) estabelecer a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que devem ser observadas nos processos administrativos, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988, razão pela qual a não apreciação do recurso voluntário regularmente interposto atrai a nulidade do processo a partir da ocorrência da irregularidade.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que a nulidade de atos administrativos deve ser aferida à luz do prejuízo causado à parte interessada, sendo indevida a anulação integral do procedimento quando a irregularidade não compromete sua totalidade.

5. No caso, restou comprovado que o recurso administrativo interposto pelo contribuinte não foi analisado pelo Fisco, o que configura cerceamento de defesa. No entanto, tal nulidade atinge apenas os atos subsequentes ao não conhecimento do recurso, sem afetar os atos anteriores regularmente praticados.

6. A parcial procedência do pedido inicial e a resistência parcial do ente público configuram sucumbência recíproca, impondo a divisão proporcional dos ônus processuais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do processo administrativo fiscal, decorrente da não apreciação de recurso voluntário interposto pelo contribuinte, deve se restringir aos atos praticados a partir da ocorrência da irregularidade, sem afetar os atos anteriores regularmente realizados.

2. A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, impondo-se a divisão proporcional dos ônus processuais, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §3º e §5º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AGT nº 10000211812565002, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 07.12.2021; TRF-1, AG nº 10244985120184010000, Rel. Des. Hércules Fajoses, j. 07.02.2023; TJ-PR, REEX nº 00067424720198160004, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 04.11.2020; TRF-4, AC nº 50042429820204047005, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 14.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de ação proposta por
JOAO CARLOS AMBROSIM,
julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 83168630, bem como da Certidão Dívida Ativa de débito nº 029422022.

Em suas razões (ID 9753125), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que a eventual nulidade de uma decisão não afeta os demais atos praticados no processo administrativo. Subsidiariamente, argumenta pela impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários, considerando a concordância parcial com o pedido.

Contrarrazões (ID 9753132) pelo desprovimento do apelo.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Verifica-se da petição inicial que a parte autora, ora apelada, foi autuada e penalizada pelo Fisco nos processos administrativos nº 83178929, 83362738 e 83168630, sendo que, após uma primeira impugnação contra a autuação, o auto de infração foi mantido pela Turma de Julgamento.

Ocorre que, contra essa última decisão administrativa, foi interposto um recurso voluntário que, apesar de tempestivo, teria sido perdido pela Administração Pública que, após a conclusão do processo administrativo, sem análise do referido recurso, houve lavratura de Certidão de Dívida Ativa.

Assim, após regular transcurso do feito, foi proferida sentença que acolheu o pedido autoral de reconhecimento de nulidade, sendo relevante destacar seus principais trechos (ID 9753123):

[...] A defesa da parte no processo administrativo fiscal está inserida dentre as garantias da ampla defesa e do contraditório, de maneira que a sua falta implica a nulidade do referido processo e da própria execução fiscal. Ainda que a certidão de dívida ativa, como consabido, goze de presunção iuris tantum, ou seja, somente será desconstituída mediante provas robustas, no presente caso, as provas documentais produzidas são suficientes para atestar o cerceamento de defesa na seara administrativa, vez que apresentado recurso, o mesmo sequer foi juntado ao processo administrativo, como se não existisse a peça de recurso.

Não se desconhece que a jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa.

Porém, no caso dos autos restou devidamente comprovado que o recurso interposto pelo autor foi considerado inexistente, como se nunca tivesse sido apresentado, o que, a meu ver, demonstra total obstrução à sua defesa.

[...] Do que se extrai, quando há prejuízo à defesa do contribuinte, deve o processo administrativo ser considerado totalmente nulo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a nulidade do processo administrativo fiscal nº 83168630, bem como da Certidão Dívida Ativa de débito nº 029422022, dele decorrente.

Nesta toada, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se há efetivamente nulidade no processo administrativo, em especial pelo argumento que cerca a ausência de prejuízo e, ainda, que seria o caso de reconhecer a nulidade apenas a partir da interposição do recurso voluntário.

Isso porque, é incontroverso que houve realmente interposição de recurso administrativo que não houve objeto de análise por parte do Fisco, conforme se depreende da própria argumentação recursal (ID 9753125):

[...] o d. Juízo de piso se equivocou quando da decretação da nulidade total do processo administrativo n. 83168630, ao argumento de que a ausência de análise do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, ensejaria a nulidade integral de TODO o trâmite administrativo para apuração do crédito tributário.

Em primeiro lugar, a

nulidade (devidamente reconhecida pelo Estado) resvala tão somente na expedição da CDA que
, inclusive, já foi cancelada administrativamente posto que o ato imediatamente posterior a interposição do recurso voluntário não analisado à época, fora a emissão do referido título extrajudicial.

[...] de fato,
o recurso voluntário foi apresentado pelo contribuinte o que o Estado JAMAIS negou. No entanto, por um equívoco, acabou sendo encaminhado para o arquivo geral sem análise pelo CERF
.

E assim, o recurso voluntário não foi apreciado, tendo sido expedida a CDA e o processo administrativo arquivado antes da finalização do processo administrativo fiscal, sendo caso de cancelamento da CDA, o que já foi providenciado pelo Estado.

Todavia, o arquivamento do processo administrativo fiscal sem apreciação do recurso voluntário não enseja a anulação total do procedimento fiscal, mas apenas a partir da ocorrência da nulidade, que no caso é o momento em que certificada a não interposição do recurso voluntário, bastando que haja a apreciação do recurso interposto, para que seja conferido ao contribuinte o exercício do direito de contraditório e ampla defesa. [...]

Nesse contexto,
como se sabe, mesmo em âmbito administrativo, devem ser observados os princípios do contraditório e ampla defesa, de forma que o processo administrativo que ignora o recurso voluntário interposto pelo contribuinte certamente atrai nulidade:

Art. 5º. [...] LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

[...] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]

A esse respeito, destaco também os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Constituição da Republica prevê entre os direitos e garantias fundamentais o contraditório e ampla defesa que devem ser assegurados em todos os processos nos termos do artigo 5º, inciso LV garantindo a possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos em caso de qualquer procedimento judicial ou administrativo
. (TJ-MG - AGT: 10000211812565002 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CVM. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. 1.
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes (art. 5º, LV, da CF/1988)
. 2. O devedor não tomou conhecimento da notificação de lançamento lavrado pela exequente, vez que a comunicação foi encaminhada para endereço diverso, quando era de conhecimento da CVM o endereço correto do autuado. 3. A nulidade da CDA por falta de notificação do devedor para se defender no procedimento fiscal é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, desde que haja a juntada do respectivo processo administrativo aos autos da execução, hipótese dos autos. 4. A ausência da notificação válida no processo administrativo torna o lançamento nulo por ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se a nulidade da certidão de dívida ativa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal. 5. Nesse sentido: "
A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita, razão pela qual sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada. Isso porque a notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade
"(TRF1, AC 0008284-55.2012.4.01.3801, Relatora Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 30/08/2019). 6. Agravo de instrumento provido. (TRF-1 - AG: 10244985120184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/02/2023 PAG PJe 13/02/2023 PAG)

No caso, considerando que a interposição do recurso administrativo e o fato de que este não foi objeto de exame pelo Fisco são pontos incontroversos, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, não há como afastar a nulidade com base na tese de ausência de prejuízo, notadamente quando o recurso administrativo foi considerado inexistente pela Administração Pública, o que, por óbvio, impede o próprio exercício do direito de defesa.

Em situações nas quais não houve análise do recurso administrativo interposto ou em que o próprio direito de recorrer foi obstado, a jurisprudência tem sido firme ao reconhecer a nulidade:

[...] Os
documentos apresentados pelo impetrante demonstram de forma evidente a tempestividade do recurso administrativo interposto perante a JARI, o que prova, por consequência, a violação do seu direito de defesa, abrangendo aqui o contraditório e a ampla defesa que lhe é garantido constitucionalmente
.SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0006742-47.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 04.11.2020) (TJ-PR - REEX: 00067424720198160004 PR 0006742-47.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 04/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 8º DA LEI 12.514/2011. ARQUIVAMENTO. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que, nos termos do artigo 30, § 2º, da Lei nº 3.820/60, o prazo para interposição de recurso administrativo ao Conselho Federal de Farmácia é de 30 (trinta) dias. 2.
Devem ser considerados nulos os processos administrativos nos quais foi obstaculizado, mediante a redução do prazo para interposição de recurso, o exercício pleno do direito de defesa, violando o devido processo legal
. 3. Considerando que o débito atualizado em execução é inferior ao valor estabelecido no caput do art. 8º da L 12.514/2011, na redação da Lei 14.195/2021, não é possível o prosseguimento da execução fiscal. (TRF-4 - AI: 50183454220214040000, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 08/03/2023, PRIMEIRA TURMA)

[...]- Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes -
Deve ser concedida a segurança, para que seja declarado nulo o ato da autoridade coatora que considerou inapta a empresa participante de licitação e os atos subsequentes que homologou o certame e adjudicou o objeto da licitação,
no caso de não ter sido devidamente analisado recurso administrativo interposto
pela licitante, em nítida ofensa ao princípio do devido processo legal
. (TJ-MG - Remessa Necessária: 00125589020198130166 Cláudio, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2021)

Ocorre que, como destacou o recorrente, a jurisprudência também tem entendido que a nulidade de parte do procedimento administrativo não atrai necessariamente a nulidade de todo o processo:

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. MERCADORIAS INTERNADAS IRREGULARMENTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/72. EDITAL EXPEDIDO ANTES DE TENTADA A INTIMAÇÃO REAL.
NULIDADE PARCIAL DO PAF
. REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Legitima-se a publicação de edital apenas quando a intimação pessoal ou por via postal resultar infrutífera. A autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu domicílio tributário, conforme art. 23, do Decreto 70.235/72. 2. No caso dos autos, considerando que quando da expedição do edital a autoridade administrativa não sabia do resultado da tentativa de notificação real, não é possível considerar regular a notificação editalícia efetuada, seja do ponto de vista temporal, seja do ponto de vista lógico. 3.
Reconhecida a nulidade parcial do PAF a partir da lavratura do auto de infração, determinando a reabertura do prazo pra impugnação administrativa e refazimento dos atos posteriores, inclusive com a apreciação do mérito de eventual defesa oferecida
; mantido retido o veículo enquanto durar a tramitação administrativa. 4. Recurso de apelação parcialmente provido. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TRF-4 - AC: 50042429820204047005 PR 5004242-98.2020.4.04.7005, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, PRIMEIRA TURMA)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTUADA PARA TOMAR CONHECIMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E APRESENTAR DEFESA. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO PARA O ESTABELECIMENTO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. I - O envio da intimação da empresa autuada, pelos correios, a fim de tomar conhecimento da lavratura do auto de infração e apresentar defesa, para o endereço do local da infração e não para o seu estabelecimento, ocorrendo, posteriormente,
a decretação de sua revelia, gera a nulidade do processo administrativo por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. II -
Considerando que no Auto de Infração não há qualquer ilegalidade, a violação ao princípio do devido processo legal acarreta a nulidade do feito a partir da notificação irregular da autuada
. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS. APELO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 02847727320138090051, Relator: DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 15/12/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2197 de 26/01/2017)

Portanto, a ausência de exame do recurso administrativo interposto pelo contribuinte não atrai mácula ao processo administrativo fiscal como um todo, mas apenas dos atos praticados a partir da ocorrência da referida nulidade.

Isto é, uma vez não analisado o recurso voluntário, deve ser reconhecida a nulidade, contudo, esta deve se dar apenas a partir da irregularidade, de forma que não pode afetar todo processo administrativo, que tramitou até o malfadado equívoco de forma regular.

Para tanto, é imperioso que a Administração Pública atue para correção do vício, com consequente exame do recurso, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste ponto, sobreleva acentuar que, como não há indicação de qualquer mácula no auto de infração, a ofensa ao devido processo legal só atrai nulidade do processo administrativo a partir do ato viciado, qual seja, a não análise do recurso interposto pelo contribuinte.

Por conseguinte, deve igualmente ser alterada a sucumbência, considerando que o autor,
JOAO CARLOS AMBROSIM,
tinha a pretensão de reconhecimento da nulidade integral do processo administrativo; enquanto o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a despeito de ter reconhecido a nulidade, pugnou que esta incidisse apenas a partir da irregularidade.

Senão, vejamos o pedido constante na exordial (ID 9753076):

No mérito, s
eja a presente demanda julgada PROCEDENTE, no sentido de se reconhecer a nulidade insanável do processo administrativo fiscal 83168630 que resultou na igualmente nula Certidão Dívida Ativa de débito nº 029422022, com origem nº 002.649.257-18, haja vista que o procedimento administrativo fiscal ignorou por completo a existência de Recurso Voluntário validamente interposto pelo Autor em sede extrajudicial
.

Da mesma forma, cito a contestação (ID 9753108):

Em face do exposto,
requer seja julgado parcialmente procedente o pedido inicial, declarando-se a nulidade da CDA e a nulidade parcial do processo administrativo fiscal, a partir do momento em que certificada a não interposição do recurso voluntário
.

Logo, parece claro que os pedidos iniciais não foram atingidos de forma integral, da mesma forma que o ente público indiscutivelmente resistiu, ainda que em parte, à pretensão autoral, na medida em que não concordou com a pretendida nulidade integral do processo administrativo.

Dessa forma,
“[...]
configurada a sucumbência recíproca, a distribuição do respectivo ônus de forma proporcional entre as partes é medida que se impõe
[...]”
(TJMG; Apelação n.º 0218275-50.2014.8.13.0433; Relatora: Desª Mônica Libânio; Décima Primeira Câmara Cível; J 24/05/2023; DJEMG 25/05/2023)
, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC
:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Com efeito, em razão da sucumbência recíproca constatada, entendo que os ônus de sucumbência devem ser divididos entre as partes à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada: tanto o autor, quanto o réu, devem ser condenados ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios na porcentagem mínima prevista em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, observada a regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), a ser calculada sobre o valor da causa, em atenção ao §2º do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, (i) estabelecendo que a nulidade do processo administrativo fiscal deve ser reconhecida apenas a partir do não julgamento do recurso e, via de consequência, (ii) alterar os ônus de sucumbência, condenando as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios na porcentagem mínima prevista em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC, observada a regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), a ser calculada sobre o valor da causa, em atenção ao §2º do mesmo diploma legal.

Outrossim, tendo em vista o provimento parcial do apelo, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2025 às 19:05:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55319703022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.